Tribunal: TJBA
Processo: 8036781-03.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036781-03.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIANA VITORIANO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA, ANALYZ PESSOA BRAZ DE OLIVEIRA, MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ROMPIMENTO DE ADUTORA PRINCIPAL EM 2015. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO EM DIVERSOS BAIRROS DE SALVADOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DESABASTECIMENTO NO IMÓVEL DA PARTE AUTORA. HISTÓRICO DE CONSUMO INALTERADO NO PERÍODO. INEXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta pelos autores contra sentença que homologou a desistência da ação em relação à Companhia do Metrô da Bahia (CCR Metrô Bahia) e julgou improcedentes os pedidos de restituição de faturamento e indenização por danos morais formulados em face da EMBASA, decorrentes de alegado desabastecimento de água por sete dias em razão do rompimento de adutora principal na BR-324 em abril de 2015.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

2. As questões em discussão consistem em: (a) validar a homologação da desistência em relação à corré; (b) examinar preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (c) analisar a ocorrência de prescrição trienal da pretensão reparatória; e (d) aferir a comprovação da falha na prestação do serviço e a existência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Correta a homologação de desistência manifestada pelos autores antes da citação válida da corré, operando-se a extinção sem mérito com base no art. 485, VIII, do CPC.
4. Inexiste cerceamento de defesa quando as provas documentais e periciais de engenharia constantes dos autos são suficientes para instruir o julgamento, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas.
5. Afasta-se a prescrição trienal, aplicando-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor às ações fundadas em falha na prestação de serviço essencial de saneamento básico.
6. No mérito, a inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). O histórico de consumo do hidrômetro da residência dos autores no mês do incidente manteve-se inalterado e compatível com a média de consumo, afastando a alegação de desabastecimento prolongado.
7. O perito judicial afastou a tese de registro fictício por passagem de ar, classificando o fenômeno como mera possibilidade teórica sem indícios nos autos.
8. Inexistência de reclamação administrativa contemporânea ou de despesas extraordinárias comprovadas. O dano moral decorrente de interrupção geral no fornecimento de água não é presumido (
in re ipsa
), exigindo prova de lesão extraordinária a direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO.

9. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 27; CPC, arts. 355, I, 370, 373, I, 485, VIII e § 4º, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 995.890/RN, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12.11.2013, DJe 21.11.2013; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0556325-95.2015.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, pub. 08.03.2023; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8032702-44.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, pub. 06.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036781-03.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante ELIANA VITORIANO SANTOS e outros e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora